Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-27.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo, 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Devolução dos autos à esta Colenda Turma Julgadora para exame do mérito do recurso, após manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção da recusa de oferta do acordo de não persecução penal à acusada. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque sobejamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo, 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Devolução dos autos à esta Colenda Turma Julgadora para exame do mérito do recurso, após manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção da recusa de oferta do acordo de não persecução penal à acusada. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial a confissão judicial. Condenação acertada. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. A despeito da variedade, a quantidade de substâncias apreendidas no caso concreto não permite, por si só, a exasperação da basilar. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora sem influência na aritmética da pena, por força da súmula n. 231, da mesma Corte. Circunstâncias desfavoráveis que obstam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie. Inviável, por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Indeferido o pedido para recorrer em liberdade, sobretudo em vias de ser julgado o apelo. Presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.